Tribunal: TJDFT
Processo: 0009772-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. PREVIDÊNCIA FECHADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EQUIPARAÇÃO. SÚMULA 563 STJ. AFASTADA. AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO JUROS. LEGÍTIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. DESCABIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. "As entidades de previdência privada, as companhias seguradoras e as de capitalização são equiparadas às instituições financeiras e às instituições do sistema de distribuição do mercado de valores mobiliários, com relação às suas operações realizadas nos mercados financeiros e de valores mobiliários respectivamente (...)" Artigo 29 da Lei no 8177/91.
1.1. Em que se pese se tratar de entidade fechada de previdência complementar, ao celebrar um contrato de mútuo com os apelados, a Previ se equipara a uma instituição financeira.
2. Inaplicável a súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça que veda a incidência do Código de Defesa do Consumidor às entidades abertas de previdência complementar, uma vez que essa vedação se refere tão somente aos contratos previdenciários.
3. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
3.1. Tratando-se a hipótese dos autos de contrato celebrado antes de 31/3/2000, não há autorização legal para a capitalização dos juros, ainda que conste expressa previsão contratual neste sentido.
4. A sentença fixou os honorários no patamar mínimo legal, não sendo possível sua redução.
5. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC.
6. Recurso conhecido e não providos. Sentença mantida.